Tribunal: TJSP
Processo: 1005521-21.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Danos a equipamentos elétricos.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.

2. Diante da

Ementa:

Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Danos a equipamentos elétricos.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.

2. Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005521-21.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA., é apelado COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-21.2018.8.26.0084 -Voto no 43018
2
Voto no: 43018
Apel. no: 1005521-21.2018.8.26.0084
COMARCA: Campinas
APTE.: Elektro Comercializadora de Energia Ltda.
APDA.: Companhia de Seguros Aliança
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica - Danos a equipamentos elétricos.
1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida,
uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização
de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar
o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.
2. Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos
serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da
importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 926/932, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
para condenar a ré a pagar para a autora os valores que a demandante pagou
aos segurados, corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação, ocorrida em 21/11/218 (data do protocolo da
contestação, já que o “AR” não retornou), não se aplicando ao caso a Súmula 54
do STJ (juros a partir do evento danoso), por se tratar de ilícito contratual (existe
o contrato de prestação de serviços entre a fornecedora de energia e a
consumidora). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da indenização.
Apela a ré, fls. 935/967, sustentando que houve cerceamento
de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Argumenta que a
realização da prova pericial era essencial para a comprovação do nexo causal.
Pondera que a ação está lastreada em documentos unilaterais, que não trazem
informações técnicas relativas ao método utilizado para se concluir que a queima
dos aparelhos foram em decorrência de suposta tensão de energia derivada da
rede elétrica, sendo mais provável que ele decorra de defeito interno da rede do
segurado. Requer, pois, a anulação da r. sentença, autorizando-se a produção da
prova pericial. Alega que, ao contrário do contrato de seguro, o de fornecimento
de energia elétrica é comutativo, pois possui prestações certas e determinadas, e
o risco não é componente essencial da contratação. Alega que no contrato de
fornecimento de energia o dever de indenizar tem como premissa imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-21.2018.8.26.0084 -Voto no 43018
3
a existência do nexo de causalidade, isto é, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia não dispensa o usuário de comprovar o liame causal
entre a conduta da empresa e o resultado danoso. Pondera que nem todo dano
elétrico tem origem em falha na prestação de serviço da concessionária, que
responde segundo a teoria do risco administrativo. Sustenta que a prestação de
indenização ao segurado não importa na procedência automática da presente
ação. Afirma que está sujeita às regras expressas nas resoluções da Agência
Nacional de Energia Elétrica, bem como à Lei n. 8.987/95 e ao decreto n.
41.019/57. Pondera que o procedimento para reparação de danos elétricos é
previsto em lei, mas não foi observado pela autora ou seus segurados, dada a
ausência de pedido administrativo. Afirma que ao se desfazer dos bens
danificados a autora impediu o exercício do contraditório, prejudicando sua
defesa. Sustenta que não houve demonstração de testes para aferir a carga da
rede elétrica e que não há embasamento para a conclusão presente nos
documentos apresentados pela autora. Alega que possui sistema técnico de
monitoramento de distribuição denominado INGRID, o qual se trata de uma
ferramenta que armazena e disponibiliza para consulta todos os registros de
reclamações técnicas efetuadas pelos consumidores, e também monitora as
interrupções em equipamentos e dos sistemas de transmissão que lhe atendem.
Além disso, também possui o sistema SCADA, o qual monitora interrupções com
tempo inferior a três minutos (piques), sendo certo que ambos não registraram
ocorrências nas datas mencionadas pela autora. Argumenta que os demais
usuários do mesmo transformador também não registraram ocorrências no
período. Aduz que a autora apresentou simples orçamento de serviço, elaborado
por loja de assistência técnica, sem expertise apropriada, ao reverso de seu
laudo, firmado por engenheiro elétrico, que atestou a ausência de perturbação na
rede. Alega que o dano pode ter origem em outras causas, que não se referem
ao serviço de fornecimento de energia, propriamente dito. Pondera que o dano
pode ser decorrência de força maior, sendo descabida sua responsabilização.
Afirma que a autora não se desvencilhou de seu ônus probatório e que, a
prescrição foi afastada, devido a aplicação das regras do Código de Defesa do
Consumidor. Contudo, a autora não pode ser considerada consumidora,
aplicando-se a regra do art. 206, §3o, do Código Civil. Argumenta que a pretensão
da autora está prescrita. Todavia, se não acolhida a arguição de prescrição,
sustenta que não estão presentes os requisitos legais para caracterização de sua
responsabilidade civil e que a queda de raios é circunstância que afasta o dever
indenizatório. Argumenta, ainda, que é descabida a indenização de valores
correspondentes à mão-de-obra, devendo a condenação ficar restrita ao valor
dos equipamentos efetivamente danificados.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 973/997, com preliminar de não
conhecimento recursal.
É o relatório.
A ação regressiva proposta para compelir a ré ao reembolso
da quantia de R$ 50.014,96 (cinquenta mil, quatorze reais e noventa e seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-21.2018.8.26.0084 -Voto no 43018
4
centavos) despendida pela autora ao indenizar seus segurados, pelos danos
elétricos havidos em equipamentos que guarneciam seus imóveis, foi julgada
procedente.
Irresignada, a ré apelou.
De início, observa-se que o recurso atende os requisitos do
art. 1010 do CPC/15, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do apelo
não comporta acolhida.
A alegação da ré, no sentido de que o julgamento antecipado
da lide cerceou seu direito de defesa, também não pode ser admitida.
Isso porque, para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas as provas que
foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo,
elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que
fica legitimado o julgamento antecipado da lide.
Oportuno salientar que o Juiz, ao apreciar a validade de um
negócio jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas quando os
elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da
solução a ser dada à lide.
Assim é porque, o artigo 130 do CPC/73, teve sua essência
reiterada pelo art. 370 do NCPC, ao dispor que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgado do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
No caso, consoante bem salientou o d. Magistrado
sentenciante, era inviável a realização de perícia, em razão do tempo decorrido e
da falta de preservação dos equipamentos.
No mais, o exame da prova coligida demonstra que não
houve oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras números:
a)
13170260, de titularidade de Vicente Ferreira de Souza,
no dia 21.05.17, fls. 820/824;
b)
29809620, de titularidade de Dagma Luiza Pegoraro
Ambrosio Me, no dia 09.04.17, fls. 825/829;
c)
32710585, de titularidade de Jose Antonio Tobias, em
17.11.15, fls. 830/834;
d)
3711364, de titularidade de Alves & Miqueloti Ceramica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-21.2018.8.26.0084 -Voto no 43018
5
Ltda EPP, em 07.08.13, fls. 835/839;
e)
8177813, de titularidade de Adenilson Lansoni, em
07.0517, fls. 840/844.
Ressalta-se que os laudos apresentados pela concessionária
de serviço de energia elétrica são dotados de presunção de legalidade, nos
termos do artigo 37 da Constituição Federal.
Neste sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência
da autora. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento
de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do
segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Responsabilidade civil
objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de
energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos. Comprovação.
Inocorrência. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção
do serviço de energia. Informações idôneas que indicam a inexistência de
falhas na data de sinistro. Ausência de prova da ocorrência de tempestades e
de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus
probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada.
Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da
conclusão de primeiro grau. Reforma apenas do arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais, antes fixados por equidade, para que obedeça a
disciplina do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação Cível 1017132-38.2018.8.26.0482; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).
Além disso, referidos documentos apontam que os outros
consumidores, também atendidos pelos mesmos transformadores dos segurados
da autora, não sofreram perturbação na rede, nas datas informadas.
Não bastasse, a autora sequer apresentou comprovação de
que, nos dias dos sinistros, ocorreram chuvas intensas nos locais e descargas
elétricas aptas a gerar os prejuízos indicados na inicial.
Destaca-se, outrossim, que os relatórios técnicos que
embasaram a inicial, firmados por terceiros, não podem ser considerados como
elementos determinantes de procedência da ação, porquanto não submetidos ao
exercício do contraditório.
Além disso, mesmo que os laudos apresentados demonstrem
os danos suportados pelos segurados da autora, o nexo de causalidade entre
esses danos e os serviço prestado pela ré não foi minimamente comprovado.
Assim sendo, o pedido não comporta acolhimento.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-21.2018.8.26.0084 -Voto no 43018
6
deverá responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
considerado o acréscimo de trabalho nesta fase recursal, nos termos do art. 85
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.
ITAMAR GAINO
Relator